Tribunal: TJSP
Processo: 2151730-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Fase de cumprimento de sentença – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Não acolhimento – O fato de a convicção do magistrado sobre determinado tema divergir do posicionamento jurídico do recorrente não é o suficiente a ensejar a nulidade do quanto decidido – Decisão adequadamente fundamentada. MÉRITO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Fase de cumprimento de sentença – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Não acolhimento – O fato de a convicção do magistrado sobre determinado tema divergir do posicionamento jurídico do recorrente não é o suficiente a ensejar a nulidade do quanto decidido – Decisão adequadamente fundamentada. MÉRITO – Provimento jurisdicional que converte mandado monitório em executivo, em razão da ausência de embargos monitórios, faz coisa julgada material – Impossibilidade de discussão das questões de mérito que foram ou deveriam ter sido decididas na fase de conhecimento, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC/15 – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Fundamento sobre o qual se assenta a alegação de excesso de execução, que, como quer que seja, não mereceria prestígio, ante a previsão contratual expressa, na avença, da capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano – Aplicação do REsp n. 973.827/RS – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.